Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-29.2024.8.11.0032
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001425-29.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SANDRA SANTANA DE MELO - CPF: 036.627.171-74 (APELANTE), MARCO ANTONIO SILVA SOUZA QUEIROZ - CPF: 044.679.801-05 (ADVOGADO), AQUELIO AGUIAR MARQUES - CPF: 034.597.571-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DE FREITAS MARQUES - CPF: 062.079.251-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001425-29.2024.8.11.0032

APELANTE: SANDRA SANTANA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. TERCEIRA DE BOA-FÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por terceira interessada, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo Fiat Strada Adventure, 2013/2014, placa NSD9F19, apreendido em procedimento criminal instaurado contra terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de restituição de bem apreendido em ação penal, a terceira não investigada, que alega e comprova a condição de legítima proprietária de boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a propriedade do automóvel por meio de documentos oficiais e comprovantes de pagamento emitidos em nome da apelante.

4. Inexistência de indícios de que a recorrente tivesse ciência ou participação na empreitada criminosa.

5. A ausência de interesse do veículo para a instrução criminal autoriza a restituição nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Comprovada a propriedade lícita e a boa-fé do terceiro, é devida a restituição do bem apreendido, quando ausente interesse para a instrução criminal.”

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 243; CPP, arts. 118 a 120; Lei nº 11.343/2006, art. 60, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 647 da repercussão geral; TJDF, Apelação Criminal nº 0005436-67.2020.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001425-29.2024.8.11.0032

APELANTE: SANDRA SANTANA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Sandra Santana de Melo
, objetivando a reforma da decisão prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que determinou o perdimento do veículo Fiat Strada Adventure, 2013/2014, placa NSD9F19, no bojo do Processo nº 1000939-44.2024.8.11.0032.

Em suas razões recursais,
Sandra Santana de Melo
almeja a restituição do automóvel apreendido, ao argumento de ser legítima proprietária do bem e terceira de boa-fé.

Sustenta que o veículo fora emprestado a seu ex-cunhado, José Henrique de Freitas Marques, para a realização de transporte de insumos necessários ao desempenho de suas funções laborais, sem que tivesse qualquer ciência da prática delitiva posteriormente atribuída a ele.

Alega que a propriedade do automóvel se encontra devidamente comprovada mediante apresentação do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e comprovantes bancários referentes ao pagamento das parcelas do consórcio, demonstrando a origem lícita do bem.

Em contrarrazões, o Ministério Público reclama o desprovimento do apelo, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001425-29.2024.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação criminal interposta por
Sandra Santana de Melo
contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que indeferiu o pedido de restituição do veículo automotor Fiat/Strada Adventure, ano/modelo 2013/2014, placa NSD9F19, Renavam nº 000591591529.

Segundo consta dos autos, o objeto da irresignação foi apreendido em poder de José Henrique de Freitas Marques, ex-cunhado da apelante, que utilizava o veículo emprestado por ocasião de sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, a jurisprudência e a doutrina se posicionam no sentido de que a restituição de bem apreendido no curso da ação penal pode ser deferida a terceiro que demonstre, de forma cabal, a condição de proprietário legítimo e a inexistência de vínculo subjetivo com a prática delitiva.

No presente caso, restou satisfatoriamente comprovado que a recorrente é legítima proprietária do veículo em questão, conforme se depreende do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) expedido pelo DETRAN-MT, além de outros documentos bancários que evidenciam o pagamento de parcelas do consórcio vinculado ao bem.

Além disso, segundo a apelante, ela emprestou o veículo a José Henrique, acreditando que este necessitava do bem para realizar transporte de peças e insumos necessários ao exercício de sua atividade profissional, sem qualquer ciência da empreitada criminosa.

Consoante disposto no artigo 243 da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes será confiscado e reverterá em benefício de instituições
”.

Todavia, o artigo 60, § 6º, da Lei nº 11.343/2006, prevê que: “
provada a origem lícita do bem ou do valor, o juiz decidirá por sua deliberação, exceto no caso de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, cuja destinação observará o disposto nos arts. 61 e 62 desta Lei, ressalvado o direito de terceiro de boa-fé
”.

Ademais, o Código de Processo Penal, nos artigos 118 a 120, estabelece que, inexistindo interesse do objeto apreendido para a instrução processual e sendo evidente o direito de terceiro de boa-fé, é plenamente possível e recomendável a restituição do bem. Eis a dicção do art. 120 do CPP:

“
A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.
”

Nessa linha de intelecção, o Supremo Tribunal Federal fixou o Tema nº 647, com repercussão geral, nos seguintes termos: “
é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito, além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal
”.

No presente caso, restou demonstrado que o bem foi adquirido de forma lícita e que a recorrente não tinha ciência da destinação ilícita do veículo, o que autoriza a restituição pretendida, em conformidade com o disposto nos artigos 118 a 120 do Código de Processo Penal.

Em situação análoga, manifestou-se o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“
No caso de o bem ser de propriedade do condenado, e ser usado para a traficância de entorpecentes, deve ser confiscado, na forma dos artigos 243 da CF/1988 e 63 da Lei Antidrogas. Ao contrário disso, em caso de o bem pertencer a terceiro de boa-fé, cuja aquisição se der com recursos lícitos, sem que interesse mais ao processo, não há razão para o confisco do veículo, o que não significa contrariedade ao que foi fixado pela Suprema Corte - Tema de nº 647, justamente pelo evidente distinguishing
” [TJDF. Autos nº 0005436-67.2020.8.07.0001 1782608. Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. 2ª Turma Criminal. Publicação: 21/11/2023. DJe: 8/11/2023].

Assim, comprovado o direito da terceira de boa-fé, bem como a ausência de interesse do bem para a instrução processual, impõe-se a restituição do veículo.

Ante o exposto, e
m dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
para determinar a
restituição do veículo Fiat/Strada Adventure, placa NSD9F19
, à Sandra Santana de Melo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025